Tribunal: TJDFT
Processo: 0001095-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SELEÇÃO PÚBLICA. CARGO PROFISSIONAL DE VENDAS JUNIOR. REQUISITOS. EDITAL. NÃO PREENCHIDOS. CARGO DE MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSE EXTEMPORÂNEA. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PREVISTO EM LEI. NEGATIVA DE POSSE. REQUISITOS DO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. Os atos emanados por pessoa jurídica privada, subsidiária integral de empresas públicas ou sociedades de economia mista, não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses.
2. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
3. Não é possível a flexibilização da exigência de apresentação de diploma de curso superior ou certificado na data prevista para a posse no cargo, mormente quando a pessoa jurídica de direito privado, no edital de seleção, opta por formações específicas, as quais não guardam pertinência com a formação acadêmica do autor, sob pena de violação do princípio da isonomia, .
4. O ordenamento jurídico vigente obsta a instância revisora substituir: a) a organizadora da seleção e b) os critérios de contratação de seus funcionários, quando razoáveis e proporcionais.
5. Negou-se provimento ao recurso.